Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711432-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO DO ACÓRDÃO À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA N. 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO ALTERADO. 1. Rejulgamento de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão da tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 1.309.081 (Tema n. 1.142 da Repercussão Geral). 2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão agravada, notadamente no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo, bem assim à viabilidade de cobrança de honorários da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, o que atende à exigência prevista no inciso III do art. 1.016 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contraminuta, rejeitada. 3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, aparelhado com título executivo constituído nos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, acolheu “PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF para fixar como devido o valor R$183.109,27 (cento e oitenta e três mil, cento e nove reais e vinte e sete centavos), sendo R$ 166.462,97 o valor principal e R$ 16.646,30 os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de ID 74429321, atualizado até 05/11/2020, conforme planilha de ID 79029715”. 4. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança. 5. No ponto, frise-se que a correção monetária consubstancia consectário legal da condenação e ostenta, nesse esquadro, natureza processual de matéria de ordem pública, razão pela qual essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Precedentes deste e. Tribunal. 6. Se no curso do cumprimento de sentença de origem sobreveio o aludido entendimento do excelso STF, não há falar em preclusão da matéria relativa à correção monetária, de modo que deve ser aplicado, como indexador de atualização do débito exequendo, o IPCA-E, por se tratar de crédito decorrente de diferenças salariais devidas pela Fazenda Pública distrital ao agravante, que foram reconhecidas nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3. 7. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.309.081, fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, não há falar em possibilidade de execução, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, o que resultaria em indevido fracionamento do crédito e, portanto, em violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão n. 1353461 alterado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para conformá-lo à tese fixada pelo e. STF no Tema n. 1.142 da Repercussão Geral. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a fixação dos honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, uma vez que cada uma das execuções de substituídos revela-se autônoma. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, repisa as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta contrariedade aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, e 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081, firmou o entendimento, esboçado no Tema 1.142, da impossibilidade de fracionar honorários advocatícios de forma proporcional às execuções individuais contra a Fazenda Pública de sentença proferida em ação coletiva. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031